Tribunal: TJDFT
Processo: 0743461-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0743461-40.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMILTON CABRAL JÚNIOR APELADA: NINA SALOMÉ SOUZA PINTO DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por AMILTON CABRAL JÚNIOR em desfavor da sentença de ID 68207101, proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Cobrança com pedido de reparação de danos, ajuizada por NINA SALOMÉ SOUZA PINTO, ora apelada. Compulsando os autos de origem não localizei deferimento da gratuidade de justiça à parte requerida, ora apelante. De outro lado, interposta a presente apelação o recorrente se limitou a explicitar os motivos pelos quais considera necessária a reforma da sentença. Nessa linha, considerando que não houve qualquer menção à questão do preparo recursal ou mesmo requerimento de concessão do benefício da gratuidade em grau de recurso, incabível eventual análise da questão. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade desta apelação, postergo a análise dos demais pedidos recursais. O art. 1.007 do Código de Processo Civil destaca que “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Portanto, sendo incabível aditamento das razões para qualquer análise acerca da gratuidade de justiça realizada intempestivamente e não comprovado o recolhimento do preparo de forma adequada, necessária a aplicação do disposto no art. 1.007, §4o, do CPC, que prevê que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Pelas razões expostas, intime-se o apelante para que efetue o recolhimento do preparo em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Decorrido o prazo ou juntado o comprovante do recolhimento, retornem os autos à conclusão para análise do mérito recursal. Intime-se. Publique-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator